Tribunal: STF
Processo: MS 31396
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFLITO FEDERATIVO – INEXISTÊNCIA. Descabe vislumbrar, em descompasso entre seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e Presidente de Tribunal de Justiça, conflito federativo. Impugnado ato administrativo do Presidente do Tribunal, surge a competência deste último para julgar a impetração.